Tribunal: TCU
Processo: 004.660/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Daniela Magnani Jevesier Nunes Romanini, como então empresária individual, diante da irregularidade na aplicação dos recursos federais inerentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), durante o período de 2/3/2010 a 27/4/2012, com o subsequente dano ao erário sob o valor original de R$ 237.240,22.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Daniela Magnani Jevesier Nunes Romanini, como então empresária individual, diante da irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), durante o período de 2/3/2010 a 27/4/2012, em face do subsequente dano ao erário sob o valor original de R$ 237.240,22; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Daniela Magnani Jevesier Nunes Romanini; 9.2. julgar irregulares as contas de Daniela Magnani Jevesier Nunes Romanini (CPF XXX.397.938-XX), nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , e 23, III da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 02/03/2010 22,14 02/03/2010 58,05 02/03/2010 4.053,06 31/03/2010 22,14 31/03/2010 4,86 31/03/2010 8,10 31/03/2010 4.330,17 22/04/2010 22,14 22/04/2010 4,86 22/04/2010 34,83 22/04/2010 5.839,98 18/05/2010 30,24 18/05/2010 4,86 18/05/2010 5.530,69 18/05/2010 4,86 23/06/2010 22,14 23/06/2010 4,86 23/06/2010 7.343,33 23/06/2010 4,86 23/07/2010 22,14 23/07/2010 34,83 23/07/2010 6.670,56 23/07/2010 4,86 23/08/2010 22,14 23/08/2010 32,67 23/08/2010 7.929,18 23/08/2010 4,86 22/09/2010 34,29 22/09/2010 34,83 22/09/2010 8.131,50 22/09/2010 4,86 22/10/2010 6.988,44 22/10/2010 46,17 22/10/2010 4,86 24/11/2010 6.865,40 24/11/2010 22,14 24/11/2010 46,17 24/11/2010 4,86 31/12/2010 7.765,45 31/12/2010 212,07 31/12/2010 4,86 27/01/2011 8.321,08 27/01/2011 18,36 27/01/2011 225,97 27/01/2011 4,86 24/02/2011 8.873,72 24/02/2011 132,90 24/02/2011 39,69 31/03/2011 8.875,97 31/03/2011 33,21 31/03/2011 73,99 31/03/2011 32,49 25/04/2011 11.482,24 25/04/2011 18,00 25/04/2011 11,70 31/05/2011 10.664,93 31/05/2011 15,60 29/06/2011 11.358,10 29/06/2011 32,96 29/06/2011 18,00 10/08/2011 9.458,15 10/08/2011 35,70 10/08/2011 10,80 31/08/2011 11.223,50 31/08/2011 37,46 31/08/2011 14,40 28/09/2011 84,82 28/09/2011 10.715,09 28/09/2011 19,20 18/11/2011 41,36 18/11/2011 10.604,86 18/11/2011 10,80 09/12/2011 33,27 09/12/2011 11.296,27 09/12/2011 18,00 30/12/2011 35,70 30/12/2011 9.888,82 30/12/2011 10,80 13/02/2012 90,44 13/02/2012 9.225,63 13/02/2012 10,80 13/02/2012 13,46 14/03/2012 24,00 14/03/2012 11.239,87 14/03/2012 10,80 27/03/2012 19,50 27/03/2012 9.151,91 27/03/2012 7,20 27/04/2012 37,46 27/04/2012 11.392,27 27/04/2012 10,80 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Daniela Magnani Jevesier Nunes Romanini sob o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.